Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-91.2011.8.11.0092
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001045-91.2011.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVANTE), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, III, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – SOBRESTAMENTO – PARADIGMA RESP 1.988.686/RJ (TEMA 1.178/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DA QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, pela sistemática de recursos repetitivos, a questão acerca dos critérios para o exame do pleito de assistência judiciária gratuita, se por critérios objetivos ou mediante análise de documentos no caso concreto.

2. Distinção não demonstrada.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cofco Brasil S.A., contra a decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Especial do Agravado, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. (id 176501171)

A Agravante alega, em síntese, que
“(...) equivocou-se a Ilustre Vice-Presidente desse egrégio TJ-MT ao determinar a suspensão do recurso especial interposto pelo agravado, eis que o tema discutido nos recursos afetados ao referido tema em nada se relaciona com o caso destes autos”.

Aduz que

“se discute, nos recursos afetados, a possibilidade da adoção de um critério objetivo – como, por exemplo, o recebimento de uma renda superior a um determinado número de salários-mínimos – para distinguir aqueles que fazem jus ao benefício da gratuidade judicial, daqueles que não fazem”.

Afirma que
“no presente caso, por outro lado, o v. acórdão recorrido, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo agravado e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade requerido por ele, não se valeu de critério objetivo algum. Com efeito, reconheceu-se, no r. decisum recorrido, apenas e tão somente que o Sr. João Brasil ‘(...) não colacionou nenhum documento que indicasse sua renda, isto é, cópia de extratos bancários, imposto de renda, entre outros, cuja oportunidade lhe foi franqueada’ (Id. no 168299151)”.

Ressalta que
“o fato de responder por dívidas fiscais, figurar como executado em outras execuções e possuir um score negativo junto ao SERASA não são circunstâncias que autorizem a concessão do benefício, vez que não atestam, de modo algum, a insuficiência de recursos do agravado”.

Requer o provimento do Agravo Interno, para afastar a suspensão do seu trâmite, ante a inaplicabilidade do Tema 1.178 ao caso dos autos, determinando, por conseguinte, o encaminhamento para juízo de admissibilidade.

Recurso tempestivo (id 178846179).

Contrarrazões no id 180087161.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, a Agravante alega, em síntese,
que

“se discute, nos recursos afetados, a possibilidade da adoção de um critério objetivo – como, por exemplo, o recebimento de uma renda superior a um determinado número de salários-mínimos – para distinguir aqueles que fazem
jus
ao benefício da gratuidade judicial, daqueles que não fazem”.

Afirma que
“no presente caso, por outro lado, o v. acórdão recorrido, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo agravado e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade requerido por ele, não se valeu de critério objetivo algum”.

Ressalta que
“o fato de responder por dívidas fiscais, figurar como executado em outras execuções e possuir um score negativo junto ao SERASA não são circunstâncias que autorizem a concessão do benefício, vez que não atestam, de modo algum, a insuficiência de recursos do agravado”.

Da intelecção da redação da questão a ser submetida a julgamento firmada no Tema 1.178 dessume-se que o objetivo é
“definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil”.

Noutro giro verbal, discute-se exatamente se há fundamento legal para o estabelecimento de critérios objetivos a fim de aferir a necessidade da gratuidade de justiça, ou se o direito ao benefício deve ser analisado casuisticamente, como o foi no caso em concreto, tendo por base a premissa de que o interessado não pode pagar as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

Logo, na eventualidade de o STJ concluir pela adoção de critérios objetivos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, o aresto ora recorrido estaria em desconformidade com a tese, o que denota a necessidade de sobrestamento do feito, nos termos do inciso III do artigo 1.030 do CPC.

Dessa forma, a decisão de sobrestamento do feito deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023